Tribunal: TJDFT
Processo: 0740074-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740074-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACA &amp; GRACA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 414 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de quinze (15) dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator